Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0728194-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILIANE CEOLA AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCILIANE CEOLA em desfavor da decisão de Id Num. 101491144 dos autos do processo n.o 0743252-60, que se refere à Nulidade de Negócio Jurídico proposta pela ora agravante em desfavor de HOSPITA LAGO SUL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança de despesas hospitalares, sendo cancelados os boletos que foram gerados desde a data de 15/10/2021 até 15/07/2022, e vedada a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Verifico que, após a distribuição do recurso, a agravante promoveu a juntada do preparo recursal, no dia 06/09/2021, às 16h46, vindo os autos ao exame deste Julgador em sede de plantão judicial. Nos termos do §1o do art. 4o da Portaria GPR n.o 1459/2021, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Desse modo, tendo em vista a inexistência de qualquer medida urgente e grave hábil a ser analisada em sede de plantão judicial, indefiro a tramitação do presente pedido no Plantão Judicial da 2a Instância. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Relator. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2021 17:47:23. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Desembargador Plantonista